Tribunal: TJSP
Processo: 1004600-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Autora que se diz credora da ré. Dívida oriunda de contrato de prestação de serviços médicos hospitalares. Sentença de improcedência. Autora que apela alegando o documento juntado é apenas uma "Resposta de Recurso de Glosas" emitida pela apelada. Aduz que existia, sim, a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a ré embargante foi contraditória na postura ao afirmar que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Autora que se diz credora da ré. Dívida oriunda de contrato de prestação de serviços médicos hospitalares. Sentença de improcedência. Autora que apela alegando o documento juntado é apenas uma "Resposta de Recurso de Glosas" emitida pela apelada. Aduz que existia, sim, a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a ré embargante foi contraditória na postura ao afirmar que "não houve autorização prévia para realização dos procedimentos", porém efetuou o pagamento parcial dos valores apresentados Pleiteia a reforma da sentença com a constituição do título executivo judicial em seu favor, obrigando a ré ao pagamento dos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Argumentos que não se sustentam. Sentença que deu exata solução à lide. Manutenção que se faz mister. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.